Tribunal: STF
Processo: ARE 1433885
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ricardo Pereira da Silva e outros interpuseram o presente agravo (eDoc 29) em face de decisão (eDoc 25) que inadmitiu o recurso extraordinário por eles deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 13) que, confirmado em sede de embargos de declaração (eDoc 25), esta assim ementado:



    PRELIMINARES. 1) RÉU DOUGLAS. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. RECURSO EM FASE DE JULGAMENTO. PEDIDO PREJUDICADO. Ademais, era mesmo o caso de negativa ao direito de recorrer em liberdade, já que, no momento da prolação da respeitável sentença condenatória, persistiam os motivos que legitimaram sua prisão preventiva. 2). NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. Matéria acobertada pela preclusão. De todo modo, não se demonstrou concretamente em que medida um vídeo gravado no curso do exame pericial do qual já constam imagens nos autos alteraria a análise da prova. Quanto à pretendida expedição de ofício a uma praça de pedágio, trata-se de prova impertinente. Ausência de demonstração do efetivo prejuízo, em ambos os casos. Preliminar rejeitada. 3) NULIDADE DA PROVA OBTIDA EM BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. Crime imputado que tem caráter permanente, pelo que desnecessária a apresentação de mandado judicial ou autorização do residente no imóvel. Elementos de prova que evidenciam a efetiva configuração do estado de flagrância no caso concreto, com a abordagem do réu Douglas, ainda na via pública, em posse de porções de drogas e dinheiro, ao que se seguiram a indicação do imóvel, pelo réu e sua esposa, e a autorização para ingresso dos policiais, inclusive pelo réu Josué, que os atendeu, com localização de mais drogas e dinheiro e balança de precisão. Preliminar afastada. 



    MÉRITO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APELOS DEFENSIVOS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Laudo pericial atestou a ilicitude da substância apreendida (maconha). Policiais militares receberam informe de que um GM/ Trailblazer com destino a São Bernardo do Campo estaria transportando drogas; uma equipe localizou o veículo, estacionado em uma via. Douglas se aproximou e, ao avistar os policiais, tentou empreender fuga, mas foi detido. No interior do veículo em que Douglas estava, os policiais encontraram cinco tijolos de maconha e R$ 34.992,00. Ato contínuo, foram até a residência de Douglas, situada naquela mesma via, onde ingressaram com a autorização de seus moradores e encontraram R$ 6.040,00 em espécie, além da chave do GM/ Trailblazer, no interior do qual encontraram, inicialmente, uma autuação datada da véspera, em nome do réu Marcos, concernente a uma operação em praça de pedágio. Sob o carpete do assoalho do banco traseiro do GM/ Trailblazer, foram encontrados três tijolos de maconha. Ato contínuo, policiais seguiram em direção a um imóvel de propriedade da família de Douglas, em que se escondiam os réus Daniel, Eliseu, Marcos, Josué, Ricardo e Tauan e foram encontrados mais seis tijolos de maconha, uma balança de precisão e R$ 20.829,00. Réus negaram as acusações e forneceram versões inverossímeis e fantasiosas, de que os policiais teriam intrujado as drogas com o fito de incriminá-los injustamente. Negativas e versões que sucumbiram à prova produzida pela Acusação. Incompatibilidade com o volume de drogas encontradas e de dinheiro apreendido. Condenação de todos os réus mantida. 



    CORRUPÇÃO ATIVA. RÉU DOUGLAS. Também restou devidamente comprovado que, ao receber voz de prisão pelo tráfico, Douglas ofereceu aos policiais a quantia encontrada em seu poder, para que não efetuassem sua prisão em flagrante. Depoimentos dos policiais militares Ronickson, Rubens e Ezequiel que constituem prova segura nesse sentido. Contexto distinto daquele em que, supostamente, os demais corréus teriam praticado o crime de corrupção ativa, em relação ao qual foram absolvidos. Prova produzida pela defesa inapta à elisão da prova de acusação. Negativa e versão apresentadas pelo recorrente Douglas que, além de inverossímeis, foram rechaçadas pela robusta prova produzida pela Acusação. Condenações mantidas. 



    PENAS. CONSIDERAÇÕES INICIAIS. Quantidade de drogas que extrapola o tipo penal, que enseja a majoração das penas-bases (art. 42 da Lei nº 11.343/ 06). Impossibilidade de aplicação do privilégio a qualquer dos réus, pois, além da reincidência dos réus Daniel, Marcos e Tauan, as circunstâncias em que o crime foi praticado e a expressiva quantidade de droga (aproximadamente dez quilogramas) e de dinheiro (cerca de cinquenta mil reais) apreendidos demonstram que os acusados são inseridos na cadeia do narcotráfico, a ponto de serem designados depositários de entorpecentes e encarregados de distribuir droga de expressivo valor econômico, utilizando-se, para tanto, de veículos e um imóvel. Inexistência de bis in idem. Precedentes. RÉU DOUGLAS. Base do crime de tráfico fixada em 1/ 6 acima do piso, pela quantidade de drogas. Pena do crime de corrupção ativa fixada no mínimo legal. Ausentes agravantes ou atenuantes em relação a tais crimes, assim como causas de aumento ou diminuição. Concurso material de infrações bem reconhecido. Penas mantidas. RÉUS DANIEL, ELISEU, MARCOS, JOSUÉ, RICARDO E TAUAN. Bases de Douglas, Josué, Ricardo e Tauan bem fixadas em 1/ 6 acima do mínimo, pela quantidade do entorpecente. Quanto a Daniel, Marcos e Eliseu, sobre os quais recai tal circunstância e a má antecedência, readequação do patamar de aumento de 1/ 3 para 1/ 5, mais proporcional. Na segunda fase, penas de Eliseu inalteradas; reconhecimento da atenuante etária em favor de Josué e Ricardo, com retorno de suas penas aos pisos; e aumento de 1/ 6 pela reincidência de Daniel, Marcos e Tauan. Penas de Josué, Ricardo e Tauan mantidas. Penas de Daniel e Marcos reduzidas para 7 anos de reclusão e 700 dias-multa mínimos e de Eliseu para 6 anos de reclusão e 600 dias-multa mínimos. 



    REGIME PRISIONAL. Manutenção do regime inicial fechado, pelo quantum de pena e circunstâncias judiciais desfavoráveis a todos os réus (art. 33, par. 3º, do C.P.), a par da reincidência de Daniel, Marcos e Tauan, além da gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, evidenciada pela quantidade de entorpecentes e de dinheiro apreendidos, além das demais circunstâncias da apreensão. 



    BENEFÍCIOS LEGAIS. Incabíveis o sursis penal e a substituição das penas corporais por restritivas de direitos, ante a quantidade de pena corporal aplicada, além da gravidade concreta dos crimes e da reincidência de Daniel, Marcos e Tauan. Preliminares rejeitadas. Recursos de Douglas, Josué, Ricardo e Tauan desprovidos. Recursos de Daniel, Marcos e Eliseu parcialmente providos, para redimensionar as penas de Daniel e Marcos para 7 anos de reclusão e 700 dias-multa mínimos e de Eliseu para 6 anos de reclusão e 600 diasmulta mínimos, mantida no mais a r. sentença.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 20), aponta que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XI, XLVI, LV, LVI e LXIII, e 93, III e IX, todos da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, no que toca à alegada violação à norma contida no art. 5º XI e LVI, da Constituição da República, observo que o tribunal de origem, na decisão de admissibilidade, aplicou precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal assentou que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Nessa linha, Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes, e Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin. Transcrevo a ementa desse último (grifei): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Além disso, o art. 1.042 do Código de Processo Civil expressamente exclui das hipóteses de cabimento do agravo em recurso extraordinário a inadmissão do recurso extraordinário fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. 



    Desse modo, não conheço do recurso neste ponto.



    De outro lado, no que toca à alegada violação à norma contida no art. 5º, LV, da Constituição da República, que o Supremo Tribunal Federal, na análise do Tema 660 da repercussão geral, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, em acórdão assim ementado:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 



    (ARE 748.371-RG, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    Ademais, no que toca ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, tenho como não configurado o arguido desrespeito, na medida em que suficiente a fundamentação do acórdão atacado mediante o extraordinário. No âmbito da repercussão geral (Tema n. 339), o Supremo firmou a seguinte tese: 



    (...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão 



    (AI 791.292-QO-RG, ministro Gilmar Mendes - grifei).”



    Nesse contexto, ao proceder à análise da dosimetria da pena, o acórdão recorrido adotou fundamentação eminentemente infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao dispositivo constitucional apontado pelo recorrente (XLVI) qualificar-se-ia como reflexa, circunstância que impede a via extraordinária. 



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes (ARE 1.227.082 ED, ministro Lewandowski; ARE 1.279.027 AgR, ministro Presidente).



    3. Por ocasião do exame do AI nº 742.460/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela ausência de repercussão geral de questões relativas à individualização e à dosimetria de pena, por demandarem exame prévio da legislação infraconstitucional. 



    (ARE 1.144.653 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)



    Finalmente, quanto à alegada violação ao art. 5º, LXIII, e art. 93, III, ambos da Constituição Federal, mencionado nas razões recursais, não foi apreciado pelo acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria.



    Desse modo, incidem, na espécie, os óbices dos Enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:



    I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    (ARE 1.287.745 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente